Tribunal: TJMT
Processo: 0001837-34.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELANTE: ALZIRA DE SOUZA DIAS (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO)
APELADOS: MUNICÍPIO DE JUARA E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se recurso de apelação cível interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0001837-34.2015.8.0018, proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE JUARA e ESTADO DE MATO GROSSO, determinou o fornecimento do medicamento Ártico Pó com 30 sachês, mas deixou de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.
Em suas razões recursais a apelante sustenta, em síntese, que a Defensoria Pública, como instituição criada pela Constituição Federal para orientar e patrocinar gratuitamente a defesa dos necessitados, possui o direito de receber e executar as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, na forma da LC 80/1994.
Salienta que houve o que a doutrina denomina de “overruling” da Súmula 421 do STJ a partir do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal em 30/06/2017, que determina ser devido honorários em prol da Defensoria Pública da União, ainda que em face do mesmo ente público.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença na parte que julgou improcedente o pedido de condenação em honorários sucumbenciais em benefício do Fundo destinado à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Contrarrazões apresentadas pelo Município de Juara pelo desprovimento do apelo.
O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso.
É a síntese.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0004859-73.2000.8.11.0003, proposta em desfavor de ICA BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA – ME, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...)”
A propósito, dispõe a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
No caso em apreço, verifica-se que a controvérsia se cinge na possibilidade, ou não, de condenação do Estado e ou dos Municípios ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Sobre o tema, com a edição da Emenda Constitucional no 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que à ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser constatado a partir da leitura do artigo 134, caput, e § 4o, da Constituição Federal.
Antes da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia e, dessa forma, era perfeitamente aplicável o disposto no artigo 23 da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, com a ressalva de que os honorários se destinavam ao órgão e não ao Defensor Público.
Entretanto, em razão da autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, o montante necessário ao aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores deve constar da proposta orçamentária apresentada.
Assim também já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. ATO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DA PARAÍBA. REDUÇÃO, NO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2014 ENCAMINHADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CABIMENTO DA ADPF. MÉRITO. VIOLAÇÃO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONTIDO NO ART. 134, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. [...] 2. A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado. [...] 4. São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição. [...] A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira. 5. Medida cautelar referendada.” (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MCRef/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014) [Destaquei].
Diante disso, depreende-se que a Defensoria Pública não depende do recebimento de honorários advocatícios para o seu aparelhamento e capacitação profissional de seus membros e servidores, assim como não dependem o Ministério Público e o Poder Judiciário.
Ainda, ressalte-se que, em Mato Grosso, os membros da Defensoria Pública estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público e, ante ao patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com os órgãos supracitados, deve suportar o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014.
Inclusive, sobre a aludida temática, este Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é vedado independente do ente estatal contra a qual esteja litigando, tendo em vista as inovações promovidas pela Emenda Constitucional no 80/2014.
No particular, segue o entendimento firmado por esta Câmara de Direito Público e Coletivo:
“APELAÇÃO CÍVEL - 1o RECURSO: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE (...) 1. ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.” (TJMT, N.U 0010148-81.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021) [Destaquei].
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO – INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença ratificada.” (TJMT, N.U 1001125-15.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) [Destaquei].
Ademais, necessário destacar que, até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, invocando-se como objeto principal a Emenda Constitucional no 80/2014.
Logo, seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita.
Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pela parte, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Com essas considerações, com fulcro na Súmula no 568 do STJ e no artigo 932 do CPC, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.
Publique-se.
Intimem-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado